Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738039-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITO MARTINS GUIMARAES FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONTRATOS. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. ANTERIOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO. PERÍCIA. CONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. INCREMENTO DO RISCO. OMISSÃO. INEXITIDÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. REGULARIDADE DE RECUSA DA COBERTURA. 1. O seguro prestamista é modalidade de contrato que visa à garantia de pagamento e quitação de empréstimos ou financiamentos em razão da ocorrência eventos adversos, previamente definidos no ajuste, que impeçam o adimplemento das obrigações financeiras assumidas. 2. O sinistro que justificou o pedido de indenização securitária é anterior à celebração do contrato de seguro prestamista, cujos termos excluem, expressamente, a cobertura no caso de doenças ou acidentes preexistentes à contratação. 3. O evento adverso que redundou no posterior reconhecimento de aposentadoria por invalidez do segurado decorre de acidente muito anterior à assinatura do seguro prestamista, sinistro que era de prévio conhecimento do segurado como fato agravador (artigo 766 do Código Civil), servindo as balizas contratuais do seguro prestamista para alcançar apenas os eventos ocorridos na sua vigência. 4. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugnando pela adequação dos julgados à referida norma. Articula que os enunciados 278 e 609, ambos da Súmula do STJ não foram observados. Pondera que o enunciado 278 da Súmula da Corte Superior dispõe que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Afirma que a “condição de invalidez depende documento médico e declaração judicial, daí da necessidade de o consumidor tomar a CIÊNCIA INEQUÍVOCA mencionada na referida Súmula, sendo que a ausência de sua observação, caracterizou, por parte do tribunal a quo, da norma disposta no artigo de Lei Federal”. Acrescenta que não houve o preenchimento do questionário de risco e indagação do réu do seu estado de saúde, ensejando a aplicação do enunciado 609 da Súmula do STJ; b) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Expõe que não houve preenchimento do questionário de risco e indagação do embargado/réu do seu estado de saúde, ensejando a aplicação do enunciado da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que o acórdão (ID 62622890) foi omisso ao enunciado da súmula 278, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a embargado/réu não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente, quando não promove o exame médico prévio. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanada a obscuridade e a omissão apontada. (...) Esclarece-se que o Colegiado rechaçou as alegações do embargante/autor e manifestou-se, expressamente, nos seguintes termos (ID 62622890): “(...) O exame do caderno processual demonstra que as partes celebraram o contrato de seguro prestamista, cujo início da vigência ocorreu em 6/7/2020, reforçando-se a existência de cláusula contratual expressa que excluí a cobertura de doenças ou acidentes preexistente à contratação (ID 59863247 – págs. 2/3). A documentação acostada aos autos indica que o acidente, que justificou a posterior concessão de aposentadoria por invalidez, ocorreu no mês de agosto de 1995 (ID 59863252 – pág. 10), muito antes, portanto, da celebração do contrato. Dessa concatenação, denota-se a inexatidão das informações (artigo 766 do Código Civil) prestadas pelo segurado quando da contratação do seguro prestamista quanto à omissão de tal fato ao segurador (ID 59863247 – pág. 2). Nessa ordem, não há se falar em incidência do enunciado 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, tendo em vista que era de prévio conhecimento do segurado o fato agravador, que inclusive ampara a posterior aposentadoria por invalidez, servindo as balizas contratuais do seguro prestamista para alcançar apenas os sinistros ocorridos após o período de sua vigência.” Insta ressaltar que, na hipótese dos autos, a fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para resolver o ponto controvertido”. (ID 66558842). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028